Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725355-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO EGIDIO DA COSTA APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Acolho o pedido de sucessão processual (ID 62776558) de JOAO EGIDIO DA COSTA por MARIA SOCORRO ALENCAR MEIRELES EGIDIO (viúva), THAIS EGIDIO DE ALENCAR MEIRELES CARVALHO (filha) e THAIANY EGIDIO DE ALENCAR MEIRELES (filha). À Secretaria para alterar o polo ativo para ESPOLIO DE JOAO EGIDIO DA COSTA. Ao embargado para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias, e, no mesmo prazo se manifestar sobre os embargos opostos, nos termos dos arts. 690 e 1.023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Após, façam os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator